Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704930-50.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE SANCHES LEONEL BATISTA APELADO: DAVI DIAS DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à APELAÇÃO interposta contra a sentença que rejeitou os EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por ROSANE SANCHES LEONEL BATISTA em face de DAVI DIAS DE MOURA. A Apelante sustenta que a relevância dos fundamentos do recurso e o risco de lesão grave e de difícil reparação autorizam o seu recebimento no efeito suspensivo, na medida em que não há prova de fraude em execução. Salienta que comprou o imóvel de seu genro de boa-fé e que não sabia das ações judiciais e das restrições que o gravavam. Requer “o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de suspensão da sentença proferida, uma vez que presente os requisitos legais”. Preparo recolhido (ID 29952301). É o relatório. Decido. A apelação não tem efeito suspensivo porque a sentença revogou a tutela provisória, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a relevância da fundamentação do recurso, tendo em vista que a fraude à execução foi reconhecida mediante motivação consistente, conforme se extrai da r. sentença recorrida: “No caso sob exame, quando alienado o imóvel à embargante, já existia em face do alienante, Michel, genro dela, posto que casado com Sulamita, ação capaz de reduzi-lo à insolvência, cuja sentença, proferida no feito no 2013.01.1.151679-7, veio a ser executada por intermédio do cumprimento de sentença de no 0703108-31.2017.8.07.0001. Os autos de processo de no 2013.01.1.151679-7 foi distribuído em 10/10/2013 e Michel foi citado em 07/11/2013 (ID Num. 69567345 - Pág. 3), anos antes da alienação do imóvel à embargante. A meu sentir, a embargante agiu em conluio com o executado Michel de Morais Barbosa, marido de sua filha Sulamita; essa, por sua vez, é sócia administradora da outra executada, S.M. Treinamentos Lado outro, os executados, Michel e S.M., tampouco a embargante, não demonstram a existência de outros bens livres para a garantia do feito executivo. Por fim, anota-se que, se não bastasse a relação de parentesco da autora com Sulamita e de afinidade com o executado Michel, o conhecimento da ação, com sentença condenatória já proferida, era possível pela busca de simples certidão junto ao Distribuidor do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sendo assim, não há como ser acolhida a pretensão da embargante.” À falta, pois, da relevância da fundamentação, descabe atribuir efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à presente apelação. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator